Tribunal: TJMT
Processo: 1001826-79.2016.8.11.0041
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-06-23
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

NÚMERO ÚNICO
: 1001826-79.2016.8.11.0041

CLASSE:
AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)

ASSUNTO:
[FGTS/FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO, INDENIZAÇÃO/TERÇO CONSTITUCIONAL]

RELATOR:
EXMO. SR
.
DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

REDATOR DESIGNADO
: EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR

TURMA JULGADORA:
[EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JUNIOR, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS, EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

PARTE(S):

[SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO - CNPJ: 15.007.842/0001-42 (AGRAVANTE), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO), PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE), PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ (REPRESENTANTE), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO - CNPJ: 15.007.842/0001-42 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Exmo. Sr. Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão: “
POR MAIORIA, PROVERAM PARCIALMENTE O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, QUE FOI ACOMPANHADO PELA 3ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO (CONVOCADA) E PELO 4º VOGAL, EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS (CONVOCADO). PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, 1ª VOGAL, EXMA SRA. DESA. MARIA APARECIDA FEFFEIRA FAGO, 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 3ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO (CONVOCADA) E 4º VOGAL, EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS (CONVOCADO).”

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO. DESVIRTUAMENTO SUPERVENIENTE DO REGIME EXCEPCIONAL. RECONTRATAÇÕES SUCESSIVAS PARA A MESMA FUNÇÃO. INTERSTÍCIOS NÃO SUPERIORES A QUATRO MESES. LABOR SUPERIOR A DEZOITO MESES. TEMA 551 DO STF. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E FÉRIAS ACRESCIDAS DE UM TERÇO. FGTS INDEVIDO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto pelo SINTEP/MT, na condição de substituto processual de profissionais temporários da educação municipal, contra decisão monocrática que desproveu a apelação e manteve a sentença de improcedência da ação declaratória cumulada com indenização por danos materiais ajuizada em face do Município de Cuiabá. Discute-se o alegado desvirtuamento de contratações temporárias sucessivas e o consequente pagamento de verbas sociais.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se as fichas financeiras juntadas antes da sentença poderiam ser desconsideradas, sobretudo diante da ausência de apreciação do pedido de requisição de documentos funcionais em poder do Município; (ii) saber se as recontratações sucessivas de profissionais da educação, com hiatos curtos coincidentes com o recesso escolar, caracterizam desvirtuamento superveniente da contratação temporária; e (iii) saber quais verbas são devidas aos substituídos cujos vínculos se enquadram nos critérios objetivos definidos no julgamento.

III. Razões de decidir

3. A documentação colacionada antes da prolação da sentença integra regularmente a instrução processual, por se destinar à comprovação de fatos já deduzidos na causa de pedir. Sua desconsideração, cumulada com a falta de apreciação do pedido de exibição de documentos administrativos sob domínio do réu, conduziria a indevido cerceamento de defesa.

4. A contratação temporária somente se compatibiliza com o art. 37, IX, da Constituição Federal quando fundada em previsão legal, prazo determinado, necessidade temporária, excepcional interesse público e indispensabilidade da medida, sendo vedada sua utilização para o suprimento de atividades ordinárias e permanentes da Administração.

5. O desligamento formal ao término do ano letivo, seguido de nova admissão para o exercício da mesma função no período subsequente, não descaracteriza a continuidade material da necessidade pública quando os intervalos são compatíveis com o recesso escolar. A interrupção do vínculo formal não elimina a persistência da demanda estrutural por pessoal na rede de ensino.

6. Distingue-se a nulidade originária da contratação, disciplinada pelo Tema 916 do STF, do desvirtuamento superveniente decorrente de renovações, prorrogações ou recontratações reiteradas, hipótese submetida ao Tema 551 do STF. Não se presume, de modo indistinto, a invalidade absoluta de todos os vínculos temporários.

7. O desvirtuamento deve ser reconhecido apenas em relação aos substituídos cujas fichas financeiras demonstrem identidade de cargo ou função, interstício entre vínculos não superior a quatro meses e período global de efetivo labor superior a dezoito meses, sem o cômputo dos intervalos qualificadores.

8. Configurado o desvirtuamento superveniente, são devidos décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas de um terço, restritos aos períodos efetivamente laborados e não pagos. O FGTS é indevido, pois constitui consequência própria da nulidade originária do vínculo, não reconhecida na hipótese.

IV. Dispositivo e tese

9. Agravo interno parcialmente provido, para reconhecer o desvirtuamento das contratações temporárias dos substituídos expressamente individualizados no voto-vista, nos respectivos períodos ali delimitados, e condenar o Município de Cuiabá ao pagamento de décimo terceiro salário e férias acrescidas de um terço, a apurar-se em liquidação de sentença. Pedido de FGTS rejeitado. Invertidos os ônus sucumbenciais, sem arbitramento imediato de honorários advocatícios, por se tratar de sentença ilíquida.

Tese de julgamento:
“1. A recontratação sucessiva de profissionais temporários da educação para a mesma função, com interstícios não superiores a quatro meses e duração global de efetivo labor superior a dezoito meses, evidencia desvirtuamento superveniente do regime excepcional previsto no art. 37, IX, da Constituição Federal. 2. O desvirtuamento superveniente da contratação temporária assegura o pagamento de décimo terceiro salário e férias acrescidas de um terço, nos termos do Tema 551 do STF, sem alcançar o FGTS, reservado às hipóteses de nulidade originária do vínculo submetidas ao Tema 916 do STF. 3. A prova documental juntada antes da sentença, destinada a demonstrar fatos já alegados na inicial, deve ser apreciada, especialmente quando a parte requereu a exibição de registros administrativos em poder da Administração Pública.”

R E L A T O R I O

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (RELATOR):

Trata-se de Agravo Interno nº
1001826-79.2016.8.11.0041
interposto pelo
SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PÚBLICO DE MATO GROSSO – SINTEP/MT
– Subsede Cuiabá, contra decisão monocrática que, nos autos da Ação Declaratória c/c Indenização por Danos Materiais ajuizada em face do
MUNICÍPIO DE CUIABÁ/MT
, deu provimento ao apelo do Ente Federativo.

Em suas razões recursais, o Sindicato sustenta, em síntese: a) a possibilidade jurídica do recurso com fundamento no art. 134-A do Regimento Interno do TJMT e no art. 1.021 do CPC; b) a suficiência das fichas financeiras como prova do encadeamento contratual; c) a tese de que as interrupções contratuais em dezembro, com recontratações no início do ano letivo seguinte, correspondem ao recesso escolar e não configuram efetivo encerramento do vínculo; e por fim, e) a divergência da decisão agravada em relação a precedentes recentes desta Corte que reconheceram a suficiência das fichas financeiras como prova do desvirtuamento.

O Município de Cuiabá apresentou contrarrazões, pugnando pelo não conhecimento do recurso.

Dispensável a intimação da douta Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (RELATOR):

A ação originária tem por objeto a declaração de nulidade de contratos temporários de professores substituídos processualmente pelo Sindicato, com a consequente condenação do ente municipal ao pagamento de FGTS, férias acrescidas do terço constitucional e décimo terceiro salário, em razão do alegado desvirtuamento das contratações por sucessivas renovações,
compreendendo o período de 2010 a 2016
.

Conforme documentado nos autos, o juízo de primeiro grau extinguiu inicialmente o feito sem resolução de mérito, reconhecendo a ilegitimidade ativa do Sindicato para atuar como substituto processual.

Interposto recurso de apelação, este Tribunal de Justiça anulou a sentença extintiva, reconhecendo a legitimidade extraordinária da entidade sindical com fundamento no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR Tema n.º 03 desta Corte, determinando o retorno dos autos para regular processamento.

Com o retorno dos autos à origem, o juízo
a quo
concedeu prazo de 15 dias para que as partes manifestassem eventual interesse em realizar acordo, o que restou inexitoso.

Na sequência da negativa,

Somente em outubro de 2024, por meio da manifestação de ID n.º
340880461
, o Sindicato colacionou fichas financeiras individualizadas
, indicando os períodos de admissão e término dos contratos temporários de cada um dos substituídos listados na petição inicial, documentos esses que,
conforme expressamente admitido pela própria entidade, foram extraídos do Portal de Transparência do Município de Cuiabá.

Proferida sentença de procedência pelo juízo de primeiro grau, o Município de Cuiabá interpôs recurso de apelação, ao qual fora dado provimento monocrático, julgando improcedente a demanda coletiva, sob o fundamento de que o Sindicato não se desincumbiu do ônus de comprovar, de forma suficiente e individualizada, o alegado desvirtuamento das contratações temporárias por sucessivas prorrogações ou recontratações.

No caso em exame, contudo, verifica-se que o Sindicato agravante, embora com argumentação que em parte reproduz teses já deduzidas, também se volta especificamente contra os fundamentos centrais da decisão monocrática, notadamente
ao contestar a premissa de que as fichas financeiras seriam insuficientes para demonstrar o desvirtuamento
. Esse ponto configura, ainda que de forma não exaustiva, impugnação aos fundamentos determinantes da decisão agravada, o que é suficiente para afastar o não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade.

Presentes os demais requisitos de admissibilidade — tempestividade, regularidade formal e interesse recursal —, o Agravo Interno merece ser conhecido.

Rejeita-se,
portanto, a preliminar arguida pelo Município de Cuiabá.

- Do Mérito: A Questão Probatória como Núcleo da Controvérsia

Superada a questão preliminar, passa-se ao exame do mérito do recurso, cujo núcleo central reside na suficiência — ou insuficiência — do conjunto probatório para o reconhecimento do alegado desvirtuamento das contratações temporárias dos substituídos processuais.

A controvérsia, em sua essência
, não versa sobre a tese jurídica aplicável — que se encontra consolidada tanto no âmbito do Supremo Tribunal Federal, por meio dos Temas 551 e 916 de repercussão geral, quanto nesta Corte Estadual, por meio de numerosos precedentes —, mas sim
sobre a adequação e a tempestividade da prova produzida pelo Sindicato para demonstrar, de forma individualizada
, o encadeamento contratual que caracterizaria o desvirtuamento da excepcionalidade constitucional.

Esse ponto é decisivo e merece análise detida
.

-
Da Preclusão Consumativa e do Ônus da Prova Documental

Conforme documentado nos autos, quando da propositura da ação, em 2016, o Sindicato apresentou, na petição inicial, a relação dos substituídos processuais, acompanhada de:
lotacionograma
, e
folha de pagamento
, documentos que, segundo a própria entidade, demonstrariam a ocorrência de contratações temporárias com sucessivas prorrogações.

Entretanto, as fichas financeiras individualizadas — que indicam, com precisão, a data de admissão e o término de cada contrato temporário de cada um dos vinte substituídos —
somente foram colacionadas aos autos em outubro de 2024, por meio da manifestação de ID n.º ID n.º
340880461
, ou seja, aproximadamente oito anos após o ajuizamento da demanda
.

Esse dado factual é de suma relevância para a solução da controvérsia. O art. 434 do Código de Processo Civil é categórico ao estabelecer que “
incumbe à parte instruir a petição inicial com os documentos destinados a provar suas alegações
”.

Trata-se de expressão do princípio da eventualidade e da
preclusão consumativa
: se o documento existia, estava disponível e a parte dele tinha ciência no momento do ajuizamento da ação,
o momento processual adequado para sua apresentação é o da propositura da demanda
, e não anos depois, quando a instrução já se encontrava encerrada.

A circunstância que torna ainda mais evidente a intempestividade da juntada é o fato de que o próprio Sindicato, na manifestação de outubro de 2024, admitiu expressamente que as fichas financeiras foram "
retiradas do próprio site do Portal Transparência da parte Requerida
".

Ora, se os documentos eram públicos,
acessíveis
por qualquer interessado mediante simples consulta ao Portal de Transparência do Município de Cuiabá, e se o Sindicato já havia, desde a petição inicial, identificado nominalmente os substituídos e indicado os períodos de contratação de forma genérica,
não há justificativa plausível para que tais documentos não tenham sido colacionados oportunamente.
A disponibilidade pública dos documentos afasta qualquer alegação de impossibilidade de acesso e evidencia que a omissão decorreu de desídia processual do substituto processual.

Nesse contexto, a tentativa de colacionar as fichas financeiras em outubro de 2024 configura, na prática, uma tentativa de remediar, a destempo, a deficiência probatória da petição inicial, deficiência essa que,
por força da preclusão consumativa
, não pode ser suprida em momento processual posterior ao encerramento da instrução.

-
Da Divergência entre a Causa de Pedir e os Documentos Apresentados.

Há ainda outro aspecto que reforça a conclusão pela insuficiência probatória da demanda:
a dissonância entre o período indicado na causa de pedir e os períodos constantes das fichas financeiras apresentadas tardiamente.

Conforme documentado nos autos, a petição inicial postula o reconhecimento da nulidade das contratações temporárias e o pagamento das verbas correspondentes pelo
período de 2010 a 2016
. Contudo, as fichas financeiras colacionadas em outubro de 2024 indicam, em linhas gerais, períodos de contratação a
partir de março de 2013
, não abrangendo, portanto, o período integral de 2010 a 2016, descrito na causa de pedir originária.

Essa divergência é juridicamente relevante por duas razões.

A
uma
, porque evidencia que, mesmo com a juntada tardia das fichas financeiras, o conjunto probatório
permanece lacunoso em relação a parcela significativa do período pleiteado
, o que impede o reconhecimento integral da nulidade postulada.

A
duas
, pois reforça a conclusão de que a documentação originalmente apresentada com a petição inicial — o lotacionograma e a folha de pagamento — era insuficiente para demonstrar o desvirtuamento das contratações no período de 2010 a 2016, período para o qual não foram apresentadas fichas financeiras individualizadas sequer na manifestação de outubro de 2024.

Considerando os fatos apresentados e a legislação citada, pode-se concluir que a demanda foi ajuizada sem a instrução probatória mínima necessária para sustentar a causa de pedir em sua integralidade, e que a tentativa posterior de suprir essa deficiência não pode ser acolhida sem violação às regras processuais que disciplinam o momento e a forma de apresentação de documentos.

- Da Alegação de Cerceamento de Defesa, por parte do SINTEP.

O Sindicato agravante sustenta, subsidiariamente, que a decisão monocrática, ao reformar a sentença de procedência com fundamento na insuficiência probatória, teria incorrido em cerceamento de defesa, uma vez que o julgamento antecipado da lide pelo juízo a quo teria inviabilizado a complementação instrutória.

A alegação não merece acolhida, pelos mesmos argumentos descritos alhures. Explico.

O julgamento antecipado da lide, previsto no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, é medida que se impõe quando não houver necessidade de produção de outras provas, sendo desnecessária a dilação probatória quando os elementos constantes dos autos são suficientes para o julgamento do mérito. Cabe ao magistrado, como destinatário da prova, avaliar a pertinência e a necessidade de sua produção.

In casu
, há de se reiterar que o Sindicato agravante ajuizou ação declaratória cumulada com pedido de indenização por danos materiais,
alegando a nulidade de contratações temporárias realizadas pelo Município de Cuiabá no período de
2010 a 2016
.

Apresentou
relação dos substituídos
com indicação das respectivas remunerações,
mas não trouxe aos autos documentação robusta, que comprovasse as sucessivas renovações contratuais
, a
extrapolação dos prazos legais
ou a ausência de excepcional interesse público.

A prova documental que o agravante alega ser necessária, repise-se,
deveria ter sido produzida com a petição inicial
, momento processual adequado para que a parte autora se desincumba do ônus probatório que lhe incumbe, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Conforme esse dispositivo, o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo de seu direito. Tratando-se de prova documental preexistente, essencial à demonstração do direito alegado, sua juntada deve ocorrer com a inicial, não sendo razoável admitir, que a parte aguarde a fase instrutória para colacionar documentos que já estavam à sua disposição quando da propositura da demanda,
conforme feito no caso concreto
.

A meu juízo, o Ente Sindical agravante, pretende transferir ao Município agravado, o ônus de comprovar a irregularidade das contratações temporárias, invertendo indevidamente a distribuição do encargo probatório.

Contudo, compete ao autor demonstrar os fatos constitutivos do direito que alega possuir, não cabendo ao réu provar fato negativo. No caso, o Sindicato deveria ter comprovado que as contratações temporárias foram prorrogadas além dos prazos legais, que houve sucessivas renovações caracterizadoras de desvirtuamento da excepcionalidade ou que inexistiu o excepcional interesse público justificador das contratações.

A simples, vazia, abstrata e genérica alegação de nulidade das contratações temporárias
realizadas no período de 2010 a 2016,
acompanhada de fichas financeiras que não
especificam as datas de contratação, os períodos de prorrogação, os intervalos entre os contratos e a ausência de motivação administrativa,
não é suficiente para autorizar a procedência do pedido.

De mais a mais, a mera apresentação de lista de nomes e remunerações
não comprova, nem de maneira diminuta
, o desvirtuamento das contratações temporárias.

O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso já enfrentou situação análoga, reconhecendo que a ausência de comprovação das prorrogações contratuais além dos prazos legais ou da inexistência de excepcional interesse público impede o acolhimento do pedido de pagamento de verbas trabalhistas a servidores temporários.

Dessa forma, entende-se que o Sindicato, na qualidade de substituto processual, não se desincumbiu do ônus de comprovar o fato constitutivo do seu direito, nos moldes do que preleciona o art, 373, I, do Código de Processo Civil.

Nesta senda, colaciono jurisprudência oriunda desta Egrégia Corte:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA NO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL
. COBRANÇA DE VERBAS TRABALHISTAS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA E AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO REJEITADAS.
INEXISTÊNCIA DE DESVIRTUAMENTO DA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA.
IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS NÃO PREVISTOS EM LEI OU CONTRATO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso Em Exame

1. Apelação Cível interposta por Amélia Pereira de Oliveira contra sentença proferida nos autos de Ação Ordinária de Cobrança c/c Indenização por Danos Materiais, ajuizada em face do Município de Cuiabá, por meio da qual foram julgados improcedentes os pedidos relativos ao pagamento de horas extras, salário de maio de 2007, décimo terceiro salário, férias proporcionais acrescidas de um terço, com fundamento na validade da contratação temporária e na ausência de comprovação do alegado labor extraordinário.

[...]

7. Preliminares rejeitadas. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.Incabível a redistribuição do encargo probatório, porquanto “a inversão do ônus da prova não dispensa a comprovação mínima, pela parte autora, dos fatos constitutivos do seu direito
” (STF -AgInt no REsp 1.717.781/RO, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 05/06/2018, DJe de 15/06/2018).

2. Conforme o Tema 551 do STF "Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública,
em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações", circunstâncias não demonstradas no caso
.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, II e IX; CPC, arts. 373, I e § 1º, 1.013, § 3º, III; Lei 8.036/1990, art. 19-A; LC Municipal nº 94/2003, art. 44.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 658.026/MG (Tema 612), Rel. Min. Dias Toffoli, j. 09.04.2014; STF, RE nº 765.320/MG (Tema 916); STF, RE nº 1.066.677 (Tema 551), Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 22.05.2020; STJ, AgInt no AREsp 1330581/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 05.06.2018; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1844941/RJ, Rel. Min. Og Fernandes, j. 09.11.2021; TJMT, Ap. Cív. nº 1001068-37.2019.8.11.0028, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 18.12.2023.

(N.U 0035314-86.2009.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/04/2025, Publicado no DJE 28/04/2025)

Conforme julgado da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, não comprovada que ocorreram prorrogações a extrapolar os prazos previstos em lei ou da ausência de excepcional interesse público, impossível é presumir-se que se tratou de contratações temporárias nulas, não se desincumbindo o autor do ônus da prova nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Dessa forma, tendo em vista que a Entidade Sindical não comprovou o fato constitutivo do direito de seus substituídos legais, a manutenção da decisão monocrática, cujo teor deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo Município de Cuiabá/MT, resultando na improcedência da demanda, é medida que se impõe.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR (2º VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

SESSÃO DE 09 A 11 DE JUNHO DE 2026 - PLENÁRIO VIRTUAL (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O

EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNOR (
2º VOGAL):

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Agravo Interno interposto pelo
SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PÚBLICO DE MATO GROSSO – SINTEP/MT
– Subsede Cuiabá, contra decisão monocrática proferida pelo eminente Relator, Desembargador Mario Roberto Kono de Oliveira, que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo Sindicato e manteve integralmente a sentença de improcedência proferida nos autos da Ação Declaratória cumulada com Indenização por Danos Materiais ajuizada em face do
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
.

A controvérsia diz respeito à pretensão formulada pelo SINTEP/MT, na qualidade de substituto processual, em favor de profissionais da educação contratados temporariamente pelo Município de Cuiabá, buscando o reconhecimento do desvirtuamento ou da nulidade das contratações e o pagamento das verbas correspondentes.

Peço vênia ao eminente Relator para divergir da conclusão adotada.

Inicialmente, registro que acompanho parte significativa das premissas jurídicas delineadas na decisão monocrática e no voto submetido ao Colegiado, especialmente no que concerne à necessidade de demonstração individualizada do desvirtuamento das contratações temporárias, em conformidade com a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 551 da repercussão geral.

Todavia, circunstância peculiar nestes autos impede, a meu ver, a manutenção integral da improcedência da demanda com fundamento exclusivo na insuficiência probatória atribuída ao Sindicato autor.

Com efeito, a controvérsia não pode ser analisada como hipótese ordinária de simples deficiência da instrução processual.

O processo apresenta circunstâncias específicas e relevantes que o distinguem dos precedentes ordinariamente apreciados por esta Câmara, conforme se passa a expor.

Na primeira sentença proferida nos autos, o Juízo de origem reconheceu a ilegitimidade ativa do SINTEP/MT para atuar como substituto processual da categoria e extinguiu o feito sem resolução do mérito.

Posteriormente, no julgamento dos embargos de declaração opostos pelo SINTEP/MT, com fundamento no IRDR instaurado no Processo n. 1019264-42.2019.8.11.0000, Tema 03, esta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo reconheceu a legitimidade ativa extraordinária do Sindicato para a defesa dos interesses da categoria substituída, desconstituiu a sentença anteriormente proferida e determinou o retorno dos autos ao primeiro grau, para regular prosseguimento do feito.

Com o retorno dos autos ao Juízo de origem, as partes foram intimadas para requerer o que entendessem de direito.

O SINTEP formulou requerimento expresso para que o Município de Cuiabá fosse intimado a apresentar documentos e prestar esclarecimentos acerca dos períodos de contratação temporária dos substituídos, com indicação das datas de início e término dos vínculos, bem como dos valores remuneratórios percebidos.

O Sindicato sustentou, de forma específica, que tais informações estavam inseridas nos registros administrativos e nos sistemas internos do próprio Município, tratando-se, portanto, de documentos cuja obtenção seria substancialmente mais acessível à parte requerida.

Para fundamentar o pleito, invocou os arts. 370 e 438, II, do Código de Processo Civil, defendendo a possibilidade de o magistrado determinar a produção das provas necessárias ao esclarecimento da controvérsia, inclusive mediante requisição de documentos existentes em repartições públicas.

Também invocou expressamente o art. 373, § 1º, do CPC, sustentando a aplicação da teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova, diante da manifesta assimetria informacional existente entre as partes.

Posteriormente, em nova manifestação processual, o Sindicato promoveu a juntada de fichas financeiras extraídas do Portal da Transparência do Município de Cuiabá, contendo elementos individualizados dos substituídos processuais. Na mesma oportunidade, reiterou expressamente o pedido anteriormente formulado, para que o Município apresentasse os documentos administrativos indispensáveis ao adequado esclarecimento da controvérsia.

Todavia, referido requerimento não foi apreciado pelo Juízo de origem.

Na sequência, sobreveio sentença na qual se concluiu que, embora estivesse demonstrada a prestação de serviços pelos substituídos, não havia prova suficiente da nulidade das contratações temporárias, da ocorrência de sucessivas prorrogações ilegais ou da inexistência de excepcional interesse público.

Por essa razão, o magistrado singular entendeu que o Sindicato não se desincumbiu do ônus probatório previsto no art. 373, I, do CPC, e julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

A meu ver, não se revela juridicamente possível manter a improcedência da demanda, com fundamento exclusivo na insuficiência de prova, conforme precedentes desta Corte de Justiça, quando houve requerimento expresso da parte autora para que o Juízo determinasse à própria Administração Pública a apresentação dos documentos administrativos necessários ao esclarecimento da controvérsia, pleito que sequer foi apreciado.

Tal circunstância, por si só, evidenciaria possível cerceamento de defesa, pois o processo não se desenvolveu sob absoluta inércia da parte autora.

Ao contrário, o Sindicato explicitou a dificuldade concreta de obtenção integral dos registros administrativos e postulou providência jurisdicional específica para a complementação da instrução probatória.

Somado a isso, no voto apresentado pelo eminente Relator, no qual se nega provimento ao agravo interno, consignou-se que os documentos juntados antes da sentença, por estarem relacionados aos contratos de trabalho ou ao vínculo dos servidores com a Administração e por serem anteriores ao ajuizamento da ação, deveriam ter sido apresentados com a petição inicial. Nesse sentido, entendeu-se incabível considerar a documentação posteriormente apresentada, em razão da preclusão temporal da prova documental constitutiva do direito do autor. Com base nisso, concluiu-se que o Sindicato não se desincumbiu do ônus de comprovar o fato constitutivo do direito dos substituídos, nos termos do art. 373, I, do CPC.

Não obstante essas duas peculiaridades, em observância aos princípios da economia processual e da celeridade processual, bem como por entender que a documentação constante dos autos — especialmente as fichas financeiras e os elementos individualizados apresentados pelo Sindicato antes da sentença — permite reconhecer, em relação à maioria dos substituídos indicados, a existência de sucessivas contratações temporárias no âmbito da educação pública municipal, com recontratações reiteradas para o exercício de funções ordinárias e permanentes da Administração, passo ao exame do mérito propriamente dito, para dar parcial provimento ao agravo interno.

Conforme se extrai dos autos, a causa de pedir está fundada na alegação de que o Município de Cuiabá teria se utilizado, de forma reiterada e sucessiva, de contratações temporárias para suprir necessidade permanente da Administração Pública na área da educação, em afronta à regra constitucional do concurso público.

A contratação temporária, como se sabe, encontra fundamento no art. 37, IX, da Constituição Federal, que autoriza a contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público. Trata-se, portanto, de hipótese excepcional, que não pode ser transformada em mecanismo ordinário de provimento de pessoal.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 612 da repercussão geral, assentou que a contratação temporária somente se harmoniza com o art. 37, IX, da Constituição Federal
quando presentes, cumulativamente, a previsão legal dos casos excepcionais, o prazo predeterminado, a necessidade temporária, o interesse público excepcional e a indispensabilidade da medida, vedada sua utilização para os serviços ordinários permanentes do Estado
.

Posteriormente, no julgamento do RE n. 1.066.677/MG, Tema 551 da repercussão geral, a Suprema Corte fixou a orientação de que servidores temporários não fazem jus, como regra, ao décimo terceiro salário e às férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo quando houver expressa previsão legal ou contratual em sentido contrário, ou quando comprovado o desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações ou prorrogações.

Por sua vez, o Tema 916 do STF, relativo ao RE n. 765.320/MG, trata dos efeitos da contratação nula desde a origem, por inobservância dos requisitos constitucionais e legais necessários à contratação temporária, assegurando, nessa hipótese, o pagamento dos salários referentes ao período trabalhado e o levantamento dos depósitos do FGTS, na forma do art. 19-A da Lei n. 8.036/1990.

Há, portanto, distinção relevante entre as duas situações.

De um lado, estão os contratos nulos desde a origem, celebrados em desconformidade com o art. 37, II, da Constituição Federal, hipótese em que incide o Tema 916 do STF. De outro, estão as contratações temporárias formalmente válidas em sua origem, mas posteriormente desvirtuadas pela sucessividade, reiteração ou prorrogação indevida, hipótese em que incide o Tema 551 do STF, para assegurar férias acrescidas do terço constitucional e décimo terceiro salário.

Essa distinção é essencial para a solução do presente caso e foi muito bem exposta na decisão agravada.

Vale ressaltar que, em demandas envolvendo profissionais da educação, a análise do desvirtuamento não pode ser feita de modo meramente formal. A existência de desligamento ao final do ano letivo e de nova admissão no início do período letivo seguinte não afasta, por si só, a continuidade material da prestação de serviços, sobretudo quando os vínculos se repetem ao longo dos anos, com intervalos curtos e compatíveis com a própria dinâmica escolar.

A Administração Pública não pode se valer do calendário escolar como biombo para ocultar a permanência da necessidade administrativa. A rescisão formal, quando seguida de recontratação reiterada para a mesma finalidade pública, não tem o condão de transformar necessidade permanente em necessidade temporária.

Registre-se que essa linha de entendimento já foi acolhida, em duas oportunidades, por esta Colenda Câmara, nos PJes n. 1005442-62.2016.8.11.0041 e 1004744-56.2016.8.11.0041, em casos análogos envolvendo o SINTEP/MT e o Município de Cuiabá, ambos de minha relatoria, nos quais se reconheceu que o uso reiterado de contratações temporárias para suprir demanda contínua da educação pública caracteriza desvirtuamento do instituto previsto no art. 37, IX, da Constituição Federal, autorizando a incidência do Tema 551 do STF.

A contratação temporária pode até nascer válida, quando amparada em lei e destinada a atender a necessidade excepcional. Todavia, quando se perpetua por sucessivas renovações, prorrogações ou recontratações, para atender a demanda ordinária, previsível e permanente, deixa de servir à excepcionalidade constitucional e passa a funcionar como substituto indevido do concurso público.

Embora o voto apresentado pelo eminente Relator tenha desconsiderado a documentação posteriormente juntada, por reputá-la extemporânea, entendo que tal conclusão deve ser afastada.

Com efeito, os documentos foram colacionados antes da sentença. Não se trata, portanto, de prova apresentada apenas em grau recursal, em tentativa de inovação tardia após resultado desfavorável. Ao contrário, os elementos documentais já integravam o processo quando proferido o julgamento de mérito pelo Juízo de origem.

Além disso, a documentação não altera a causa de pedir. A petição inicial já sustentava o desvirtuamento de contratações temporárias sucessivas no âmbito da educação pública municipal. As fichas financeiras e os demais dados apenas buscam demonstrar, documentalmente, a continuidade dessa mesma situação fática, inclusive em período posterior ao narrado na inicial, o que se admite à luz do art. 323 do CPC.

Também não se pode ignorar circunstância de especial relevância já consignada: antes da sentença, o SINTEP/MT havia requerido expressamente que o Município fosse intimado a apresentar documentos e informações sob sua esfera de domínio. Tal pedido, formulado com base nos arts. 370, 373, § 1º, e 438, II, do CPC, não foi apreciado pelo Juízo de primeiro grau, que, posteriormente, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Assim, registro, como advertência necessária, que a não consideração da documentação juntada antes da sentença, somada à ausência de apreciação, pelo Juízo
a quo
, do pedido de intimação do Município de Cuiabá para apresentar a documentação funcional e financeira sob sua posse,
configuraria inevitável cerceamento de defesa
, sobretudo se adotada a solução proposta no voto do Relator, no sentido de que a entidade sindical não comprovou o fato constitutivo do direito de seus substituídos processuais.

A advertência, entretanto, não conduz, neste momento, à cassação da sentença, pois os elementos constantes dos autos, considerados em conjunto, permitem o julgamento do mérito, nos moldes dos precedentes desta Câmara já citados.

Explico. O sindicato, embora não tenha individualizado de forma exauriente a situação de cada um dos substituídos, apresentou as fichas financeiras correspondentes e apontou um padrão fático reiterado: exonerações ao final do ano letivo, seguidas de novas admissões no início do período escolar subsequente, com hiatos curtos compatíveis com o recesso escolar. Esse recorte probatório não permite, de plano, universalizar a conclusão para todos os vínculos; autoriza, contudo, reconhecer que a grande maioria deles se insere em dinâmica contratual apta a evidenciar necessidade permanente de pessoal, mascarada por sucessivas recontratações precárias.

Com efeito, quando a Administração rescinde vínculos ao término do calendário escolar e recompõe a mesma força de trabalho, em curto espaço de tempo, para o exercício da mesma função no ano seguinte, o elemento temporal deixa de denotar excepcionalidade e passa a evidenciar repetição estrutural. Nessa hipótese, o interstício formal não descaracteriza a continuidade material da necessidade administrativa. O que se interrompe é o contrato, não a demanda pública por prestação do serviço. E, se a demanda persiste de forma estável, seriada e previsível ao longo dos anos letivos, já não se está diante de necessidade meramente transitória, mas de carência ordinária de pessoal, cuja satisfação deveria ocorrer pela via constitucionalmente adequada do provimento efetivo, mediante concurso público.

A circunstância de o hiato contratual coincidir com o recesso escolar reforça, e não enfraquece, essa conclusão. Isso porque o recesso integra a própria dinâmica normal do serviço educacional. Não se trata de evento extraordinário capaz de justificar, por si só, a extinção definitiva da necessidade de pessoal. Ao contrário, a previsibilidade do calendário letivo demonstra que a Administração sabia, de antemão, que a atividade retornaria no exercício seguinte. Se, apesar disso, optou reiteradamente por rescindir e recompor os vínculos temporários, em vez de estruturar o provimento regular dos cargos, acabou por converter mecanismo excepcional em fórmula ordinária de gestão de pessoal, em tensão direta com os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade administrativa e acesso isonômico aos cargos públicos.

Nesse sentido:

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO CÍVEL.
CONTRATO TEMPORÁRIO DE PROFESSOR. MUNICÍPIO DE CUIABÁ-MT. RENOVAÇÕES SUCESSIVAS. AUSÊNCIA DE NECESSIDADE TEMPORÁRIA EXCEPCIONAL
. NULIDADE CONTRATUAL. DIREITO A VERBAS TRABALHISTAS. RECURSO PROVIDO. [...] 3. A contratação temporária pela administração pública exige a observância cumulativa de requisitos constitucionais e legais, conforme o artigo 37, inciso IX, e § 2º, da Constituição Federal, bem como a jurisprudência vinculante do Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário n.º 658.026/MG (tema 551 da repercussão geral), que impõe, entre outros, a temporariedade da necessidade e a excepcionalidade do interesse público.
4. Os contratos temporários firmados entre as partes, embora formalmente distintos, ocorreram de maneira contínua, com interrupções apenas durante os períodos de recesso escolar, o que descaracteriza a temporariedade e revela desvio de finalidade na contratação.
[...] 7. Recurso provido. Tese de julgamento: 1.
O desvirtuamento da contratação temporária por meio de renovações sucessivas para exercício de função permanente, com interrupções coincidentes com períodos de recesso escolar, viola o artigo 37, inciso IX
e § 2º, da Constituição Federal, e gera a nulidade do vínculo. [...] (TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 10288404620258110001, Relator.: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Data de Julgamento: 20/10/2025, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 20/10/2025)

A objeção municipal fundada na ausência de prova minudente e individual não é irrelevante, mas tampouco é suficiente para inviabilizar, por completo, a tutela jurisdicional. Em demandas coletivas manejadas por sindicato como substituto processual, a cognição judicial pode e deve identificar padrões homogêneos de ilicitude administrativa, desde que amparados em documentação idônea. Aqui, o padrão litigioso foi suficientemente delineado: contratações por tempo determinado, renovações ou recontratações seriadas, hiatos curtos e repetição da função na rede municipal de ensino. O que não se pode fazer, por rigor metodológico, é presumir que todos os substituídos, sem exceção, satisfazem automaticamente os mesmos requisitos fáticos.

Neste sentido, a solução deve ser construída com critérios objetivos. A meu juízo, o desvirtuamento da contratação temporária, para os fins deste julgamento, deve ser reconhecido em relação aos substituídos cujas fichas financeiras já colacionadas aos autos, antes da prolação da sentença,
revelem sucessivas prorrogações, renovações ou recontratações
no mesmo cargo ou função
, desde que o interstício temporal entre um vínculo e outro
não ultrapasse quatro meses
e que, considerado somente os períodos de efetivo labor, sem o acréscimo desses interstícios qualificadores,
o lapso total seja superior a 18 meses
.
Esses parâmetros não são arbitrários. Procuram distinguir, de um lado, a substituição verdadeiramente episódica, com solução contratual pontual, e, de outro, a recomposição reiterada do mesmo posto de trabalho ao longo de sucessivos ciclos letivos, indicativa de utilização permanente da via temporária.

A exigência de identidade de cargo ou função é indispensável, porque o desvirtuamento ora reconhecido decorre da permanência material da mesma necessidade administrativa. Se os vínculos se referirem a funções distintas, já não se poderá afirmar, sem investigação própria, que havia simples renovação disfarçada da mesma demanda de pessoal. O limite máximo de quatro meses para o interstício também se mostra adequado, pois abrange os hiatos compatíveis com a transição entre períodos letivos e exclui afastamentos prolongados, que podem traduzir ruptura real da continuidade material do vínculo fático. Por fim, o marco temporal superior a dezoito meses revela reiteração incompatível com a índole excepcional do instituto.

Registre-se que tais critérios objetivos foram acolhidos por esta Colenda Câmara em casos análogos. Confira-se:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. DESVIRTUAMENTO DO REGIME EXCEPCIONAL. REITERAÇÃO DE VÍNCULOS. TEMA 551 DO STF. DIREITOS SOCIAIS. PARCIAL PROVIMENTO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por sindicato, na qualidade de substituto processual, contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de reconhecimento de nulidade de contratações temporárias sucessivas no âmbito da rede municipal de ensino e de pagamento de verbas, ao fundamento de insuficiência probatória quanto ao desvirtuamento do regime excepcional.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se as contratações temporárias reiteradas, com interrupções coincidentes com o calendário escolar, configuram nulidade originária ou desvirtuamento superveniente do regime previsto no art. 37, IX, da CF/1988; e (ii) saber se tal desvirtuamento autoriza o pagamento de décimo terceiro salário, férias acrescidas de um terço e FGTS aos trabalhadores substituídos.

III. Razões de decidir

3. A contratação temporária é constitucionalmente admissível quando presentes os requisitos do art. 37, IX, da CF/1988, conforme delineado no Tema 612 do STF, sendo vedada sua utilização para suprir demandas ordinárias e permanentes da Administração.

4. A distinção entre nulidade originária (Tema 916) e desvirtuamento superveniente (Tema 551) impõe análise concreta do iter contratual, não sendo possível presumir, de forma generalizada, a invalidade absoluta de todos os vínculos.

5. O conjunto probatório revela padrão reiterado de recontratações para o mesmo cargo ou função, com interstícios curtos coincidentes com o recesso escolar, evidenciando continuidade material da necessidade administrativa e utilização indevida do regime excepcional para atendimento de demanda permanente.

6. Configurado o desvirtuamento em relação aos vínculos que atendam a critérios objetivos (identidade de função, interstício inferior a quatro meses e duração superior a dezoito meses), impõe-se o reconhecimento de direitos sociais mínimos, nos termos do Tema 551 do STF.

7. O pagamento de FGTS é indevido, porquanto restrito às hipóteses de nulidade originária do contrato (Tema 916), não se aplicando aos casos de desvirtuamento superveniente.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação parcialmente provido. Tese de julgamento: “1. O desvirtuamento da contratação temporária, caracterizado por sucessivas recontratações para o mesmo cargo ou função, com interstícios curtos e duração prolongada, configura utilização indevida do regime excepcional do art. 37, IX, da CF/1988. 2. Nessa hipótese, são devidos décimo terceiro salário e férias acrescidas de um terço, nos termos do Tema 551 do STF, sendo indevido o FGTS, reservado às hipóteses de nulidade originária do vínculo (Tema 916).”

(N.U 1005442-62.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, DEOSDETE CRUZ JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/04/2026, Publicado no DJE 13/04/2026)

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE SERVIDORES DA EDUCAÇÃO. ART. 37, IX, DA CF/1988. DISTINÇÃO ENTRE NULIDADE ORIGINÁRIA E DESVIRTUAMENTO SUPERVENIENTE. REITERAÇÃO DE VÍNCULOS COM INTERSTÍCIOS CURTOS. NECESSIDADE PERMANENTE. TEMA 551 DO STF. DIREITOS SOCIAIS. FGTS INDEVIDO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por entidade sindical, em substituição processual, contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de nulidade de contratações temporárias no âmbito da rede municipal de ensino de Cuiabá e de condenação ao pagamento de verbas trabalhistas.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se as contratações temporárias impugnadas são nulas desde a origem, por afronta ao art. 37, II e IX, da CF/1988; e (ii) saber se a reiteração de vínculos, com interrupções curtas e sucessivas recontratações, caracteriza desvirtuamento do regime excepcional, ensejando o pagamento de verbas trabalhistas.

III. Razões de decidir

3. A contratação temporária é constitucionalmente admissível quando presentes os requisitos definidos no art. 37, IX, da CF/1988, conforme delineado pelo STF no Tema 612, sendo vedada sua utilização para suprir necessidades permanentes da Administração.

4. A distinção entre nulidade originária (Tema 916) e desvirtuamento superveniente (Tema 551) impõe análise concreta do iter contratual, não sendo possível presumir, de forma genérica, a invalidade absoluta de todos os vínculos.

5. O conjunto probatório evidencia padrão reiterado de exonerações ao término do ano letivo e recontratações no início do período subsequente, com interstícios curtos compatíveis com o recesso escolar, revelando continuidade material da necessidade administrativa.

6. Configura-se o desvirtuamento da contratação temporária quando verificada a identidade de função, interstício inferior a quatro meses e duração global superior a dezoito meses, circunstância que evidencia utilização indevida do regime excepcional para atendimento de demanda permanente.

7. Nessa hipótese, são devidos décimo terceiro salário e férias acrescidas de um terço, nos termos do Tema 551 do STF, sendo indevido o FGTS, reservado às hipóteses de nulidade originária, conforme Tema 916 e art. 19-A da Lei nº 8.036/1990.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação parcialmente provido. Tese de julgamento: “1. A reiteração de contratações temporárias para o mesmo cargo ou função, com interstícios curtos e duração prolongada, caracteriza desvirtuamento do regime excepcional do art. 37, IX, da CF/1988. 2. Configurado o desvirtuamento, são devidos décimo terceiro salário e férias acrescidas de um terço, sendo indevido o FGTS, reservado às hipóteses de nulidade originária do vínculo.”

(N.U 1004744-56.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, DEOSDETE CRUZ JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/05/2026, Publicado no DJE 19/05/2026)

Portanto, à luz das fichas financeiras colacionadas aos autos e dos parâmetros anteriormente delineados, é possível identificar a ocorrência de hipóteses de desvirtuamento da contratação temporária, bem como delimitar, com a necessária precisão, os respectivos períodos em que tais irregularidades se configuraram.

Vejamos:

CONTRATADO

CARGO

PERÍODOS

BILDINETE IVONE DE ALMEIDA

Professor

04/2014 a 12/2018

BRENO DIAS FERREIRA NUNES DE ALMEIDA

Técnico Nível Superior

02/2015 a 04/2017

BRUNA LAURA DE LIMA OLIVEIRA

Professor

04/2014 a 12/2016

BRUNA THATIELE PEREIRA CARDOSO

Técnico em Nutrição Escolar

06/2015 a 01/2017

BRUNNO VINICIUS BORGES PEREIRA

Auxiliar em Desenvolvimento Infantil e Cuidador de Aluno Especial

04/2014 a 12/2016

BRUNO ALVES PORTO

Professor

03/2022 a 09/2024

BRUNO COSTA DA SILVA

Professor

04/2014 a 01/2020

CAMILA CRISTINA DO ESPÍRITO SANTO

Técnico em Nutrição Escolar / Merendeira

04/2014 a 04/2017

CAMILA DA SILVA CAVALCANTE

Professor

04/2014 a 12/2016

CAMILA DE ARRUDA

Técnico em Desenvolvimento Infantil e Cuidador de Aluno Especial

05/2015 a 12/2018 e 10/2021 a 12/2023

CAMILA EMANUELA DE SOUZA FERNANDES DE AMORIM

Técnico em Manutenção e Infraestrutura

03/2015 a 12/2016

CAMILA SOUZA OSTI SILVA

Professor

05/2014 a 12/2016

CARLA ALBUES PETRONILIO

Auxiliar de Desenvolvimento Infantil, Cuidador de Aluno Especial e Agente de Saúde

04/2014 a 12/2017 e 02/2018 a 11/2023

CARLA CENIRA SOARES RIBEIRO

Técnico/Auxiliar de Desenvolvimento Infantil e Cuidador de Aluno Especial

04/2014 a 03/2016 e 10/2021 a 09/2024

CARLA CHAVES MARTINS

Auxiliar de Desenvolvimento Infantil e Cuidador de Aluno Especial

04/2014 a 12/2015

CARLA FERNANDA COUTO DA CRUZ BARUA DA CUNHA

Técnico Nível Superior

01/2015 a 12/2016

CARLA NARA RICARTE ARRUDA

Professor

04/2014 a 12/2015

CARLA PATRICIA LOPES DE SOUZA

Professor

04/2014 a 12/2017 e 03/2019 a 12/2020

Como visto, conclui-se que a hipótese dos autos se amolda ao Tema 551 do Supremo Tribunal Federal, e não ao Tema 916. Em outras palavras, o conjunto probatório indica não a nulidade originária e indistinta de todas as admissões, mas sim o desvirtuamento da contratação temporária, em razão de sucessivas e reiteradas renovações ou recontratações voltadas à satisfação de necessidade permanente da Administração.

Nessa conformidade, os substituídos retromencionados fazem jus aos direitos sociais expressamente reconhecidos pela tese vinculante da Suprema Corte, quais sejam: décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, não pagos, observados apenas os períodos efetivamente trabalhados e comprovados.

O pedido de FGTS, todavia, não merece acolhimento. O art. 19-A da Lei n. 8.036/1990, em harmonia com o Tema 916 do STF, incide nas hipóteses de contrato nulo à luz do art. 37, § 2º, da Constituição Federal. Não é esse, repita-se, o enquadramento jurídico adotado neste voto.

Com efeito, reconhecido o desvirtuamento superveniente, e não a nulidade originária dos vínculos, a consequência jurídica compatível é o deferimento das parcelas previstas no Tema 551, sem extensão automática ao FGTS. Interpretar de modo diverso importaria mesclar, indevidamente, regimes jurisprudenciais distintos, atribuindo ao mesmo vínculo, simultaneamente, os efeitos da nulidade absoluta e os do desvirtuamento superveniente, solução que não encontra amparo na melhor leitura dos precedentes vinculantes.

A apuração do
quantum debeatur
deverá ocorrer em liquidação de sentença, com base na tabela supramencionada.

Em suma, o agravo interno do SINTEP merece parcial provimento para reconhecer que, embora não tenha sido demonstrada a nulidade originária de todas as contratações temporárias dos substituídos, o conjunto probatório revela o desvirtuamento do instituto em relação à maioria dos vínculos, notadamente quando caracterizados por sucessivas recontratações no mesmo cargo ou função, com hiatos curtos associados ao recesso escolar e duração superior a dezoito meses.

A consequência jurídica é a condenação do Município ao pagamento de décimo terceiro salário e de férias acrescidas de um terço, excluído o FGTS, tudo a ser apurado em liquidação de sentença, mediante verificação individual do efetivo serviço prestado e da ausência de pagamento dos referidos direitos.

Ante o exposto,
DIVIRJO
do voto do eminente Relator para
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao agravo interno e reformar a decisão monocrática agravada, a fim de reconhecer o desvirtuamento da contratação temporária dos substituídos abaixo indicados, nos respectivos períodos, condenando o Município de Cuiabá ao pagamento do décimo terceiro salário e das férias acrescidas do terço constitucional, observados exclusivamente os períodos de efetivo serviço prestado e comprovado, bem como a ausência de pagamentos dessas verbas, tudo a ser apurado em liquidação de sentença.

CONTRATADO

CARGO

PERÍODOS

BILDINETE IVONE DE ALMEIDA

Professor

04/2014 a 12/2018

BRENO DIAS FERREIRA NUNES DE ALMEIDA

Técnico Nível Superior

02/2015 a 04/2017

BRUNA LAURA DE LIMA OLIVEIRA

Professor

04/2014 a 12/2016

BRUNA THATIELE PEREIRA CARDOSO

Técnico em Nutrição Escolar

06/2015 a 01/2017

BRUNNO VINICIUS BORGES PEREIRA

Auxiliar em Desenvolvimento Infantil e Cuidador de Aluno Especial

04/2014 a 12/2016

BRUNO ALVES PORTO

Professor

03/2022 a 09/2024

BRUNO COSTA DA SILVA

Professor

04/2014 a 01/2020

CAMILA CRISTINA DO ESPÍRITO SANTO

Técnico em Nutrição Escolar / Merendeira

04/2014 a 04/2017

CAMILA DA SILVA CAVALCANTE

Professor

04/2014 a 12/2016

CAMILA DE ARRUDA

Técnico em Desenvolvimento Infantil e Cuidador de Aluno Especial

05/2015 a 12/2018 e 10/2021 a 12/2023

CAMILA EMANUELA DE SOUZA FERNANDES DE AMORIM

Técnico em Manutenção e Infraestrutura

03/2015 a 12/2016

CAMILA SOUZA OSTI SILVA

Professor

05/2014 a 12/2016

CARLA ALBUES PETRONILIO

Auxiliar de Desenvolvimento Infantil, Cuidador de Aluno Especial e Agente de Saúde

04/2014 a 12/2017 e 02/2018 a 11/2023

CARLA CENIRA SOARES RIBEIRO

Técnico/Auxiliar de Desenvolvimento Infantil e Cuidador de Aluno Especial

04/2014 a 03/2016 e 10/2021 a 09/2024

CARLA CHAVES MARTINS

Auxiliar de Desenvolvimento Infantil e Cuidador de Aluno Especial

04/2014 a 12/2015

CARLA FERNANDA COUTO DA CRUZ BARUA DA CUNHA

Técnico Nível Superior

01/2015 a 12/2016

CARLA NARA RICARTE ARRUDA

Professor

04/2014 a 12/2015

CARLA PATRICIA LOPES DE SOUZA

Professor

04/2014 a 12/2017 e 03/2019 a 12/2020

Rejeito o pedido de FGTS, por inaplicabilidade do Tema 916 do Supremo Tribunal Federal à hipótese de desvirtuamento contratual reconhecida neste julgamento.

Inverto os ônus sucumbenciais fixados em primeiro grau, em razão do parcial provimento do recurso e da sucumbência mínima do SINTEP/MT.

Deixo de arbitrar honorários advocatícios neste momento, por se tratar de sentença ilíquida, nos termos do artigo 85, § 4º, inciso II, do CPC.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
(1ª VOGAL):

Acompanho o voto do Relator.

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (PRESIDENTE):

Adiada a conclusão do julgamento para aplicação da Técnica prevista no art. 942 do CPC.

SESSÃO DE 23 A 25 DE JUNHO DE 2026 - PLENÁRIO VIRTUAL (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O

EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO (3ª VOGAL – CONVOCADA):

Peço vênia ao Relator para acompanhar o voto da divergência, inaugurada pelo 2º Vogal, Des. Deosdete Cruz Júnior.

V O T O

EXMO. SR. DES. JONES GATTAS DIAS (4º VOGAL – CONVOCADO):

Peço vênia ao Relator para acompanhar o voto da divergência, inaugurada pelo 2º Vogal, Des. Deosdete Cruz Júnior.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2026